Tribunal: TJES
Processo: 5000883-51.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000883-51.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CREUZA ALBINO DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000883-51.2021.8.08.0057

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: CREUZA ALBINO DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (1). DA LIDE.
A AUTORA ALEGA QUE PROCUROU A REQUERIDA POIS TERIA INTERESSE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OCORRE QUE APÓS ALGUNS MESES TOMOU CIÊNCIA QUE A RÉ, SEM SUA AUTORIZAÇÃO REALIZOU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CREDITOU EM SUA CONTA A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.220,75 PELO QUE POSTULA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E A LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DA AUTORA, QUE SEJA DECLARADO QUITADO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOLICITADO PELA AUTORA, BEM COMO RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e promover a liberação da margem consignável da autora, convertendo-o em contrato para empréstimo consignado na forma da fundamentação, bem como declarar a quitação do contrato de empréstimo consignado, em até 30 dias corridos, sob pena de multa, nos termos da fundamentação. b) CONDENAR a ré a restituir a autora os valores descontados após novembro de 2011, esses valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto. c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (autorizada a compensação com o valor de R$ 652,01 (seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavos).
[...]”.

(3) RECURSO BANCO RÉU. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO;
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA ATACADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(5) MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
O RECORRENTE APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA (
ID.: 7035945)
. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É
IMPRESCINDÍVEL
, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE,
COMO AFIRMADO PELA PRÓPRIA RECORRIDA,
A INTENÇÃO DA MESMA ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
,
E NÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO À CONSUMIDORA QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELA PRÓPRIA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL,
REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO E REVERSÃO DA MESMA PARA A MODALIDADE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA FORMA SIMPLES. OS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DA AUTORA FORAM ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. POSTO ISTO, TENHO QUE INEXISTEM RAZÕES PARA QUAISQUER REFORMAS NO JULGADO, PELO QUE MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA ORA GUERREADA, POR SEUS TERMOS.
(6)
RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7)
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)